Tribunal: TJPA
Processo: 0812327-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812327-79.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JANILSON DOS SANTOS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL UNICA DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 157, §2º, INCISOS I, II E V C/C 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP (LEI Nº 13.964/2019). FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Descabido, na via estreita do
writ
, o exame de provas, pois a impetração deve se limitar a matérias de direito que não demandem incursão no pavilhão probatório, de modo que a presença do
animus necandi
traduz questão a ser avaliada pelo juízo processante;

3.
Quanto ao pedido de relaxamento da prisão diante da ausência de sua reavaliação após 90 (noventa) dias, conforme nova redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316, do CPP, em seu parágrafo único, como a própria lei diz, essa apreciação deve se dar primeiramente pelo “órgão emissor”. Assim, não tendo sido observado pelo juízo
a quo
, recomenda-se,
ad cautelam
, que ele proceda à reavaliação da segregação cautelar do paciente, à luz da novel legislação;

4. Consoante o princípio
pas de nullité sans grief
, evidenciado no art. 563 do CPP, não há que se falar em declaração de nulidade de ato processual, se dele não resultou qualquer prejuízo concreto à defesa do paciente;

5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta acerca da garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como no fato de o paciente não ter se apresentado em juízo para responder as imputações, sendo considerado foragido da justiça até o dia 03/12/2020, data do cumprimento do mandado de prisão preventiva, conduta que demonstra a intenção de não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória;

6. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

7. Não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes.

8. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública Dra.
Graziela Paro Caponi
, em favor do nacional Janilson dos Santos Cardoso, em face do suposto constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 4163871, em síntese, que:

“O Paciente, que é primário e de bons antecedentes, encontra-se atualmente preso, exclusivamente, por força de decreto de prisão preventiva expedido pelo Juízo Coator, aos 02 de agosto de 2018 – isto é, há MAIS DE DOIS ANOS – no feito em referência.

Constata-se que decisão que decretou a prisão preventiva do Acusado encontra-se assim fundamentada:

(omissis)

Verifica-se,
ab initio
, ser a decisão nitidamente teratológica, conquanto fundamente os “indícios suficientes de autoria” em reconhecimento fotográfico – isto é, processado em desacordo com as regras mínimas previstas no Código de Processo Penal, o que é absolutamente rechaçado pela moderna jurisprudência do STJ realizado por um DELATOR.

Não houve reconhecimento por parte das vítimas, testemunhas, quiçá pelos demais denunciados; ora, o STF já se pronunciou quanto ao descabimento da delação ou colaboração como elemento, por si só e isolado, a respaldar medidas constritivas de liberdade.

Além disso, a decisão menciona que o Paciente não teria sido localizado; no entanto, este possuía endereço devidamente cadastrado no sistema INFOPEN, assim como, respondia a processo em liberdade perante este mesmo Tribunal (ainda que na Comarca vizinha de Breves), comparecendo regularmente em juízo para justificar suas atividades.

Tem-se, portanto, que seu endereço poderia ser facilmente encontrado, bastando compulsar o próprio sistema de consulta do Tribunal de Justiça.

Fato é que, inobstante o longo interregno entre a prolação da decisão e o momento atual, o Paciente não foi até hoje sequer citado - sem que tenha ocorrido qualquer evento a este imputado, que justificasse a interrupção no andamento na marcha processual.

Impende salientar que, conforme andamento obtido junto ao sistema de consulta processual do TJPA, não houve ATÉ HOJE revisão do decreto prisional, embora em andamento os atos instrutórios.

Não foi realizada a devida revisão periódica da prisão, encontrando-se o feito em evidente EXCESSO DE PRAZO; ademais, falece contemporaneidade ao respectivo
decisum
.

Diante disso, a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente mostra-se inconsistente na demonstração tanto do
fumus commissi delicti
como do
periculum libertatis
, razão pela qual justifica-se sua pretendida cassação.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, postula o Impetrante venha esta digna Corte a se manifestar:

a. Pela concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, para fins de relaxar a prisão ilegal, uma vez estarem ausentes os fundamentos indispensáveis à sua decretação, falecendo indícios mínimos de autoria ou materialidade (
fumus comissi delicti
), bem como, por ser inidônea a fundamentação apontada quanto ao
periculum libertatis
; subsidiariamente, diante do comprovado excesso de prazo da decisão, sem que tenha ocorrido sua revisão, expedindo-se em prol do Paciente o competente alvará de soltura clausulado;

b. no mérito, pela confirmação da ordem, revogando-se a prisão preventiva decretada;

c. Pela admissão da documentação que municia esta petição inicial, até mesmo como forma de elidir eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória;

d. Pela intimação do e. Defensor Público em exercício junto a d. Colegiado para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais,
realizar sustentação oral
– o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento –, interposição de recursos e adoção de quaisquer outras medidas que reputar como necessárias para a defesa dos interesses do paciente em juízo.” <sic>

Junta documentos (Id. 4147356 a 4147468).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4180487), sendo prestadas as informações (Id. 4204919).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 4402630).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la.

Da negativa de autoria - não conhecimento

Destaco, desde logo, que a alegação da negativa de autoria, diante da natureza perfunctória do habeas corpus, não cabe analisar, nos seus estreitos limites, matéria relacionada à produção probatória, situação que ocasiona o não conhecimento do
writ
neste ponto.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em habeas corpus quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Portanto, mostrando-se incompatível o exame apurado das provas com a presente medida judicial, resta inviável isentar o paciente da acusação sem uma perquirição aprofundada do contexto fático probatório, pelo que não deve ser conhecida a ordem nesse tópico.

Do Excesso de prazo pela inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP

Quanto ao pedido de relaxamento da prisão diante face a
ausência de sua reavaliação após 90 (noventa) dias, conforme a nova redação conferida dada pela Lei de nº 13.964/2019 ao art. 316 do CPP, em seu parágrafo único:

“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”
, cabendo ressaltar, como a própria lei diz, que essa apreciação deve ser, primeiramente, pelo “órgão emissor”. Assim, observo não constar dos autos a comprovação de que a defesa do paciente tenha formulado, perante o juízo de primeiro grau, o pedido.

Ademais, a ausência de formulação de tal pedido perante o juízo de origem, inviabiliza a análise por esta via neste grau de jurisdição, pois é vedada a esta instância, por questões de ordem principiológico-processuais, conhecer de matérias não examinadas, primeiramente, pela autoridade competente, sob pena de indevida supressão de instância.

A propósito:

"Verificado que a reavaliação da prisão provisória diante da pandemia do COVID-19 não foi submetida a exame no Primeiro Grau de Jurisdição, consoante orienta a Recomendação 62 do CNJ, inviável o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância."

(TJGO 24 Câm. Crim. Hc nº 5144929. 20.2020.8.09.0000 - Comarca de Goiânia - ac. unân. de 26 de abril de 2020 - Rel. Des. Leandro Crispim).

Entretanto, recomendo à autoridade coatora, por cautela, que promova a revisão da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP.

Da nulidade do processo por ausência de citação – paciente foragido

Conforme se vê, a impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de qualquer vício no curso da fase investigativa ou no procedimento de citação do paciente, por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível, quando se tratar de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
.

Na espécie, não restou demonstrada a existência de prejuízos causados ao paciente em razão da suposta nulidade alegada pela impetrante, como bem demonstrado por meio das informações da autoridade impetrada na Id. 4204919,
in verbis
:

“(....) A prisão foi decretada em 02/08/2018, concomitantemente ao recebimento da denúncia (fls. 29/34). Contudo a citação do réu restou frustrada (fl. 43 e fl. 146), originando os autos nº 0001847-49.2019.8.14.0020, ora em análise.

Em 29/07/2020, o presente juízo determinou o cumprimento de diligências acerca do cumprimento dos atos citatórios.

O Centro de Recuperação Regional de Breves, em 03/12/2020, requereu informações acerca da existência de mandado de prisão ante a expedição de alvará de soltura, em razão de sentença penal absolutória (fl. 270) do julgamento do processo nº 0001847-49.2019.8.14.0020, tendo sido encaminhado na mesma data o mandado de prisão (fl. 268).

Os presentes autos encontram-se na pendência de citação do acusado para andamento da instrução processual. (...)” <sic>

Portanto, ao que consta do trecho acima transcrito, não houve demonstração de prejuízo pela defesa.

No caso dos autos, tem-se, a princípio, situação de inviabilidade da citação pessoal do paciente, o qual estava foragido desde a fase de investigação criminal, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Neste ponto, analisando-se os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, observo que o posicionamento do magistrado
a quo
ao decidir pela segregação cautelar do paciente se revela acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

In casu
, denota-se, pela leitura da decisão na Id. 4163878, que a medida cautelar foi decretada para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, haja vista que o paciente encontrava-se foragido e em local incerto e não sabido até o cumprimento do mandado de prisão em 03/12/2020, ou seja, há mais de 02 (dois) anos depois do cometimento do crime e da decretação de sua prisão preventiva.

Por conseguinte, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa ensejar sua liberdade, pois a decisão está apoiada em elementos que caracterizam à sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever o trecho da decisão, naquilo que interessa,
verbis
:

““(...).

Conquanto, em relação ao representado/denunciado JANILSON DOS SANTOS CARDOSO, verifico a presença dos pressupostos e fundamentos ensejadores da constrição cautelar do mesmo, vez que há indícios mínimos de autoria, obtidos por meio da delação de um dos integrantes da associação criminosa, o acusado ERALDO DE SOUSA CAVALCANTE.

(...).

Observa-se com os apontamentos do delator, que é fato lamentável, público e notório, que os crimes desta natureza, cometidos especificamente nas regiões banhadas por rios, não são concretizados por um só indivíduo, num só local. Crimes deste naipe, por certo, na maioria das vezes, possuem estrutura própria, considerável número de meliantes, nítido poderio bélico, alcance territorial que ultrapassa as fronteiras deste Município, cuja formação associativa, in casu, preliminarmente, indica o representado como integrante.

A materialidade do crime resta comprovada por todos os depoimentos colhidos em solo inquisitorial, autos de reconhecimento de fls. 16, 24, 26, 30, 33, 83 e 85, auto de apresentação e apreensão de fls. 40 e 43, e auto de depósito fls. 41 e 42.

No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos três dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: para a garantia da ordem pública, considerando a repercussão do crime na pequena cidade de Gurupá-PA, onde não são comuns crimes de roubo à mão armada, mormente porque o crime é conhecido na região do Marajó como PIRATARIA, que tem trazido pavor à população que necessita se locomover entre as ilhas do arquipélago; para garantia da aplicação da lei penal, considerando que o acusado não fora encontrado durante as diligências inquisitoriais, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, dificultando, pois, a busca da verdade real no curso da ação penal; por conveniência da instrução criminal, pois em liberdade o representado poderá atemorizar vítimas e testemunhas no curso das investigações.

(...).

Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

(...).

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, DEFIRO O PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JANILSON DOS SANTOS CARDOSO, vulgo Pisca ou Pisquinha, filho de Ademir Gomes Cardoso e Maria da Conceição Silva dos Santos.” <sic>

Vê-se, assim, que a prisão preventiva do paciente decorre não só de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, mas também suficiente e adequada para demonstrar a necessidade do acautelamento pessoal.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTES POLICIAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta dos crimes porquanto revela, em tese, a reiterada prática de crimes cometidos por agentes públicos vinculados à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

2. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedentes 3. O período pouco maior de um ano para o decreto prisional, observada as particularidades, como o número e a gravidade concreta dos crimes e o concurso de vários agentes policiais, com o desenvolvimento de investigações, não torna certa a ausência de riscos e da falta de contemporaneidade.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 111.803/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

Este é o entendimento do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)

Por fim, entende a defesa que o direito à liberdade é a regra, e que a prisão preventiva é medida de extrema exceção, tendo aplicação justificável apenas em situações específicas e indispensáveis quando for imprescindível.

Certo é que, no processo penal, a prisão preventiva é medida de
última ratio
e deve ser empregada somente em casos excepcionais, quando se fizer estritamente necessária. Contudo, tenho que, diante de todos os argumentos acima expostos e pela análise dos documentos juntados aos autos, restou clara a necessidade de se manter o paciente acautelado, não sendo sua prisão de maneira alguma uma afronta a princípio algum.

Nesse contexto, evidenciada a gravidade das condutas, resta evidente que as medidas previstas no art. 319, do CPP, não são suficientes para o caso, sendo desaconselhável a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar.

Nessa esteira:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RECEIO DE REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. As circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do paciente não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso.

4. Ordem denegada.

(HC 116880 SP, 2ª Turma do STF. Relator: Min. Teori Zavascki.)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 12/03/2021